Tribunal: TJMT
Processo: 1015151-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015151-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRONEIK TEODORO SANTOS - CPF: 035.442.171-98 (AGRAVANTE), ALINE MENDES RODRIGUES - CPF: 069.317.011-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A fixação de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do valor arbitrado. A responsabilidade de manutenção dos filhos não pode recair sobre apenas um dos genitores, devendo ser compartilhada entre ambos, na proporção de suas possibilidades. Sopesando o contexto dos autos, o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo juízo “a quo”, posto que possui uma renda mensal equivalente a meio salário mínimo, tendo em vista que ocupação a função de estagiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRONEIK TEODORO SANTOS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande, que nos autos n.o 1001264-85.2019.8.11.0002 - Ação de Alimentos – fixou alimentos provisórios, no valor equivalente a 40% do salário mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que pretende que seja reformada a decisão que fixou alimentos provisórios em 40% do salário mínimo para 20,04% do salário mínimo vigente, atualmente no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Sustenta que os recursos financeiros do alimentante não suportam a obrigação que lhe foi imposta.

Ainda, que a quantia fixada provisoriamente é totalmente inviável, e afetaria diretamente as necessidades básicas do Agravante.

Alega que trabalha de estagiário na UFMT, percebendo a quantia salarial bruta de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) mais R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vale transporte, conforme contrato.

Desta feita, que humanamente impossível adimplir a prestação alimentar fixada.

Que tal medida afronta/afrontará o binômio necessidade/possibilidade.

Requer a concessão da gratuidade de justiça.

Sejam fixados liminarmente alimentos provisórios na quantia equivalente a 20,04% do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais).

No mérito, o acolhimento e provimento do presente recurso, para reformar na íntegra a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para fixas alimentos provisórios no valor equivalente a 20,04% do salário mínimo, equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais).

A tutela foi deferida (id.n.o 19106967 ).

Contrarrazões (id.n.o 19893998).

Parecer Ministério Público (id.n.o 22625035).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRONEIK TEODORO SANTOS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande, que nos autos n.o 1001264-85.2019.8.11.0002 - Ação de Alimentos – fixou alimentos provisórios, no valor equivalente a 40% do salário mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês.

As razões trazidas no recurso em apreço cingem-se à redução do percentual referente aos alimentos provisórios fixados pelo juízo.

Importante destacar que deve ser observado a trinômia possibilidade do alimentante, necessidade do alimentado e proporcionalidade.

É sabido que a prestação de alimentos deve ser visualizada como uma obrigação estipulada pelo legislador, no intuito de proteger e manter a integridade da família em separação, incluindo a alimentação, assistência médica, habitação, vestuário, educação.

Em sendo assim, a conceituação acerca da necessidade é de caráter genérico, devendo ser confrontada à luz da casuística, posto que diversos valores devem ser observados para a determinação dos reais motivos pelos quais se postula a prestação alimentar.

Noutro seara, indispensável é a observância da possibilidade, traduzida na remuneração percebida pelo alimentante, bem como da capacidade de suportar o pagamento mensal das verbas alimentares, sem que haja prejuízo à sua própria subsistência.

Extrai-se dos autos que o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo juízo “a quo”, posto que possui uma renda mensal equivalente a meio salário mínimo, tendo em vista que ocupação a função de estagiário.

Nesse contexto, em análise superficial, não indutora da coisa julgada no primeiro grau, entendo que o valor arbitrado na decisão é excessivo, podendo comprometer a subsistência do Agravante.

Para sustentar o alegado:

APELAÇÕES CÍVEIS – FAMÍLIA – ALIMENTOS – Ação revisional de alimentos – Manutenção da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido visando à redução da pensão alimentícia – Pretensões recursais que se mostram inviáveis, ante os elementos dos autos – Constatadas dificuldades advindas da prestação de serviços de maneira informal, com baixa remuneração, e a existência do dever alimentar in natura perante outra filha menor, a qual requer cuidados especiais por possuir insuficiência renal crônica – Obrigação reduzida de forma equilibrada – Malgrado a existência de outro filho não seja, isoladamente, condição autorizadora da redução, as provas trazidas aos autos demonstram que o alimentante tem muitos gastos e pouca renda – Sentença que merece ser confirmada, à luz do trinômio alimentar, possibilidade/necessidade/proporcionalidade – Apelos não providos. (TJ-SP - AC: 10106306420188260068 SP 1010630-64.2018.8.26.0068, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 10/01/2020, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2020)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reduzir os alimentos para 20,04% do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020